Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704362-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, BARBARA DE MORAES CANEDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível proposta pelos réus G44 BRASIL E G44 BRASIL SCP, que objetiva a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a vara cível de Águas Claras-DF, nos autos da ação de conhecimento, proposta por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO E OUTRO. A matéria analisada foi submetida ao incidente de resolução de demandas repetitivas – objeto do IRDR no 20, instaurado nos autos n. 0740629-08.2020.8.07.0000 e admitido a sua procedibilidade, pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Na ocasião, a eminente relatora, Desembargadora Leila Arlanch, determinou o sobrestamento de todos os processos afetos à matéria. Diante disso, DETERMINO a suspensão do trâmite processual deste processo, até o julgamento do IRDR pela c. Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021, 15:56:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator